Tribunal: TJDFT
Processo: 0735551-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735551-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: WALTER MACHADO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que determinou o arresto da quantia de R$ 29.146,20 das contas do agravante, em cumprimento provisório de decisão judicial, processo 0729519-67.2024.8.07.0001. O recorrente impugna a decisão seguinte: "Cuida-se de cumprimento provisório de decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à requerida que custeie tratamento prescrito à autora. Constato que a decisão proferida nesta instância não foi objeto de recurso, todavia não foi suficiente para que a requerida cumprisse a determinação judicial. Em verdade, a requerida tem se comportado como se nada houvesse lhe sido determinado, como se ostentasse garantia de descumprimento da ordem judicial que lhe foi direcionada. A despeito disso, a decisão está em pleno vigor e, enquanto assim permanecer, faz lei entre as partes. Nos termos do art. 521, II, do CPC, a caução para liberação de valores no âmbito do cumprimento provisório de sentença é dispensada quando se demonstrar a necessidade. No caso sob análise, que, em razão da presença de idoso em tratamento de câncer no polo ativo, atrai normas de interesse público, é evidente a necessidade de pronta liberação de valores. O direito à saúde se sobrepõe a eventual discussão de cunho meramente financeiro ou relativa à interpretação de cláusulas contratuais, mormente diante da reversibilidade da medida requerida em sede de tutela provisória. Assim, tenho que é devida a liberação imediata da importância indicada pela autora para custeio do tratamento prescrito, no serviço médico em que já vem sendo atendida. Muito embora o valor orçado pelo DF Star não seja o mais barato entre aqueles apresentados nos autos, ele não destoa da média dos demais e, além disso, é o único que oferta o medicamento em regime de pronta entrega, enquanto os outros dois demandam de 6 a 30 dias para fornecimento, o que seria incompatível com a necessidade de início urgente do tratamento. Assim, proceda-se ao arresto da importância correspondente a R$ 29.146,20 (vinte e nove mil, cento e quarenta e seis reais e vinte centos), suficiente para ministração em 4 sessões (uma a cada 15 dias, totalizando 2 meses) nas contas da parte requerida, por meio do sistema SISBJAUD, até o bloqueio total. Caso a tentativa única não seja suficiente, fica autorizada a pesquisa de valores na modalidade teimosinha por até 30 dias. Fica a requerente, desde já, a, no prazo de 5 dias, a contar do recebimento do montante em sua conta, prestar contas do valor levantado, devendo comprovar por meio de documento fiscal idôneo a aplicação integral do montante no custeio do medicamento relacionado no orçamento de ID n. 204505305. Reforça-se à parte requerente, ademais, que se sujeita às prescrições do art. 302, do CPC, bem como que eventual valor remanescente, deverá ser imediatamente depositado nos autos e neles noticiados, independentemente de intimação do Juízo. O cumprimento provisório, em verdade, se destinou ao adimplemento de obrigação de fazer, não havendo que se falar, portanto, em multa ou consectários da mora. Após a constrição, intime-se a requerida dos valores constritos em sede de arresto, bem como desta decisão, conferindo-lhe o prazo de 15 dias para eventual impugnação. Após, intime-se a autora para contraditório em igual prazo. Ressalto que, caso seja necessário prosseguir com o cumprimento provisório para aquisição da medicação para eventuais sessões futuras, o requerente deverá informar a circunstância nos autos, trazendo relatório médico atualizado narrando seu estado clínico e declinando a prescrição dos próximos passos do tratamento, bem como mais três orçamentos recentes para que se viabilize a análise de novo pedido de arresto. Recomenda-se, caso haja urgência, que a parte, ao protocolar o novo pedido, faça a devida marcação no sistema. Cumpra-se. Intimem-se." Em resumo, sustenta que não se verifica a probabilidade do direito do agravado para justificar a cautelar de arresto, pois a liminar proferida foi cumprida, tendo sido autorizado o tratamento conforme relatório médico, sendo desnecessário o bloqueio do valor. Afirma que a decisão a autorização do tratamento foi comunicada diretamente ao hospital e a realização do procedimento é de sua responsabilidade não tendo gerência quanto aos agendamentos. Alega que se for mantido o bloqueio de valores poderá incorrer em pagamento em duplicidade e enriquecimento ilícito do agravado e que não há demonstração de recusa pelo hospital de realização do procedimento. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e ao fim a reforma da decisão, determinando-se a liberação do valor constrito. Preparo em ID 63290733- 63290734. É o relatório. DECIDO. Recurso regular e tempestivo. Preparo recolhido. A parte é legítima e há interesse recursal. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, Parágrafo único, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos pressupostos. Dispõe o artigo 297, CPC: "Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber." O agravado ajuizou em face do agravante ação com pedido de condenação em obrigação de fazer consistindo em promover a cobertura por meio de sua rede credenciada ou fora da rede, às suas expensas, do medicamento "Aranesp 500mcg SC 1x a cad 15 dias, por 8 (oito) semanas, no prazo de 24 horas, sob pena de arresto dos valores necessários para aquisição na via particular.", processo 0728809-47.2024.8.07.0001. A decisão foi proferida em 15/07/2024 e o réu foi intimado em 16/07/2024. O recorrente interpôs agravo de instrumento objetivando sustar os efeitos desta decisão proferida no processo principal, porém o efeito suspensivo foi indeferido (0732602-94.2024.8.07.0000). Em 17/07/2024 o agravado promoveu o cumprimento provisório da decisão e requereu o arresto da quantia de R$ 29.146,20. Em 22/07/2024 o Juízo processante deferiu o cumprimento provisório da decisão e determinou o arresto da quantia (ID 204891749, processo de origem). Todavia, em 25/07/2024 o agravado informa ao Juízo que em 22/07/2024 recebeu ligação do hospital DF STAR informando-o que a operadora de plano de saúde havia autorizado o tratamento médico e requer a suspensão da medida (ID 205336366, processo de origem). Há, pois, verossimilhança na alegação do recorrente de que havia autorizado o procedimento antes do deferimento da medida cautelar de arresto. O documento de ID 207412456, processo de origem informa a data da autorização em 17/07/2024, dando respaldo às alegações do agravante. Nesse contexto, a medida deferida, a princípio, se mostra desnecessária, pois ao que tudo indica o recorrente cumpriu a determinação contida no processo principal, de promover a cobertura do tratamento, de modo que vislumbro ser o caso de sobrestar os efeitos da decisão impugnada. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo para obstar a ordem de arresto. Oficie-se ao Juízo de origem, solicitando informações se exerceu a retratação. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 7 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e